Tribunal: TJDFT
Processo: 0716796-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RELATIVIZAÇÃO. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – CAGED. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

1. O Agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, restringindo-se aos lindes da matéria tratada na decisão recorrida. Precedentes. 1.1 Da análise da decisão agravada, verifica-se que o juízo a quo não examinou o pedido de penhora de direitos possessórios, ventilado tão somente nesta instância recursal.

2. O art. 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia.

3. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm concedido interpretação ampliativa à referida norma da impenhorabilidade, aceitando retenção de proventos e salários, de forma razoável, a fim de não comprometer a sobrevivência do devedor. Ressalva pessoal do relator.

4. No caso concreto, entende-se razoável a penhora no percentual de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos da parte agravada.

5. Reputa-se razoável a expedição de ofício ao CAGED diante do esgotamento das vias ordinárias para a localização de bens penhoráveis e ante a possibilidade de penhora parcial de salário. Evolução jurisprudencial da Oitava Turma Cível.

6. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido.